Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-77.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018439-77.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DENICE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.141.221-55 (RECORRENTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1018439-77.2024.8.11.0015.

Embargante: DENICE SANTOS DE OLIVEIRA.

Embargada: VIVO S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante. A embargante sustenta a existência de erro material na ementa do julgado, apontando divergência entre o valor da indenização por danos morais fixado no dispositivo (R$ 3.000,00) e o que consta na ementa (R$ 4.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, e se tal vício pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se erro material na ementa do acórdão registrado sob o ID 267243775, pois, embora o dispositivo fixe a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, a ementa menciona equivocadamente o montante de R$ 4.000,00.

O art. 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95 autoriza a correção de erros materiais, inclusive de ofício, sendo cabível a utilização de embargos de declaração com essa finalidade.

Sendo o erro identificado entre o conteúdo do dispositivo e a ementa, a correção é medida que se impõe, com efeitos infringentes, exclusivamente para ajustar a ementa ao teor do voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos

Tese de julgamento:

É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material existente na ementa do acórdão, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

A divergência entre o conteúdo do dispositivo e a ementa justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, limitada à correção do erro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1693678/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.03.2018, DJe 13.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por Denice Santos de Oliveira contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração, alegando a existência de suposto erro material no acórdão proferido. Sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais apresenta divergência entre a ementa e o dispositivo.

Em contrarrazões, a embargada rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada em recursos repetitivos ou para a superação de premissa equivocada (STJ – EDcl no REsp 1693678/RS, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento em 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, verifica-se a existência de erro material na ementa registrada sob o ID 267243775, uma vez que a condenação por danos morais foi fixada no valor de R$ 3.000,00, e não em R$ 4.000,00, como consta na ementa.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção, inclusive de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preceitua:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. (grifei).

Pelas razões expostas, conheço e acolho os embargos de declaração opostos, com a atribuição de efeitos infringentes, para corrigir o erro material existente na ementa lançada no ID 267243775, passando a constar a seguinte redação:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço (art. 14, CDC), afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A operadora não comprova que a migração e o cancelamento da linha telefônica foram solicitados pela autora, configurando falha na prestação do serviço.

A negativa de solução administrativa, mesmo após reclamação junto ao PROCON, evidencia descaso da operadora e reforça o dano moral sofrido pela consumidora.

O descumprimento contratual, agravado pela desídia da operadora, mesmo após as tentativas administrativas da consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

O restabelecimento da linha telefônica deve ser determinado para garantir à autora o direito ao uso do serviço contratado.

O montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).”.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025